Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-19.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDETE FILHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: EMÍLIA MARIA LIMA DA ROCHA

Advogado(s)
:
GILFREDO MACARIO GUERRA LIMA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS
MÚLTIPLAS FORMAS FAMILIARES. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Valdete Filha de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação, a qual visava ao reconhecimento de união estável post mortem com o falecido Antônio Carlos da Rocha.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao reconhecimento das múltiplas formas familiares atualmente aceitas pelos tribunais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A decisão embargada analisou expressamente os requisitos legais para o reconhecimento de união estável post mortem, concluindo pela inexistência da relação afetiva, pública, contínua e duradoura com finalidade de constituição de família.
5. A omissão alegada pela embargante não se configura, pois o acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, inclusive a impossibilidade de reconhecimento de união estável quando não comprovada separação de fato do cônjuge casado, nos termos do art. 1.723, § 1º, e art. 1.521, VI, do CC.
6. O entendimento jurisprudencial aplicado está alinhado com precedentes do STJ que vedam o reconhecimento de união estável concomitante a casamento sem separação de fato (REsp 1.754.008/RJ e AgInt nos EDcl no AREsp 1.875.691/PR).
7. Não há obscuridade, contradição ou erro material, configurando-se o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de existência de múltiplas formas familiares não configura omissão quando a decisão embargada já enfrentou os requisitos legais e fáticos para o reconhecimento da união estável.

2.A inexistência de separação de fato impede o reconhecimento de união estável concomitante a casamento, nos termos dos arts. 1.723, § 1º, e 1.521, VI, do CC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000354-19.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante VALDETE FILHA DE OLIVEIRA e como apelada EMÍLIA MARIA LIMA DA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.